Tribunal: TJMT
Processo: 1044607-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1044607-30.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de homologar acordo celebrado entre as partes em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de triangularização da relação jurídico-processual, em razão da inexistência de citação válida do requerido.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da validade da assinatura eletrônica aposta no instrumento de acordo, realizada por meio da plataforma Clicksign, com base no art. 10, § 2o, da MP n. 2.200-2/2001; (ii) admissão da homologação da transação independentemente da ausência de citação prévia ou de advogado constituído pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida e de advogado constituído pela parte requerida impede a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se a assinatura eletrônica aposta no instrumento de acordo é válida para demonstrar a manifestação de vontade do signatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transação extrajudicial constitui negócio jurídico de direito material e produz efeitos independentemente de homologação judicial, desde que preenchidos os requisitos legais.
5. A ausência de citação válida ou de advogado constituído pela parte requerida não impede, por si só, a homologação de acordo extrajudicial firmado entre partes capazes e relativo a direito patrimonial disponível.
6. O art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa contra quem o documento é oposto.
7. A assinatura eletrônica lançada por meio de plataforma digital, acompanhada de elementos de identificação do signatário, como nome, e-mail, data, horário, IP, localização e selfie com documento original, não pode ser desconsiderada de plano.
8. A inexistência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura eletrônica, fraude ou vício de consentimento autoriza o reconhecimento de sua validade para fins de análise da homologação do acordo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reconhecer a validade da assinatura eletrônica aposta no instrumento de acordo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 487, III, “b”, 515, III, 725, VIII, 922, 1.015, II, e 1.019, I; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2076641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, REsp no 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044607-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE MARIA MENDES DE MORAIS - CPF: 049.853.726-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de homologar acordo celebrado entre as partes em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de triangularização da relação jurídico-processual, em razão da inexistência de citação válida do requerido.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da validade da assinatura eletrônica aposta no instrumento de acordo, realizada por meio da plataforma
Clicksign
, com base no art. 10, § 2o, da MP n. 2.200-2/2001; (
ii
) admissão da homologação da transação independentemente da ausência de citação prévia ou de advogado constituído pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a ausência de citação válida e de advogado constituído pela parte requerida impede a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes; (
ii
) estabelecer se a assinatura eletrônica aposta no instrumento de acordo é válida para demonstrar a manifestação de vontade do signatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A transação extrajudicial constitui negócio jurídico de direito material e produz efeitos independentemente de homologação judicial, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. A ausência de citação válida ou de advogado constituído pela parte requerida não impede, por si só, a homologação de acordo extrajudicial firmado entre partes capazes e relativo a direito patrimonial disponível.

6. O art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa contra quem o documento é oposto.

7. A assinatura eletrônica lançada por meio de plataforma digital, acompanhada de elementos de identificação do signatário, como nome, e-mail, data, horário, IP, localização e selfie com documento original, não pode ser desconsiderada de plano.

8. A inexistência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura eletrônica, fraude ou vício de consentimento autoriza o reconhecimento de sua validade para fins de análise da homologação do acordo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para reconhecer a validade da assinatura eletrônica aposta no instrumento de acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 487, III, “b”, 515, III, 725, VIII, 922, 1.015, II, e 1.019, I; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2076641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, REsp no 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor
BANCO BRADESCO S. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004066-69.2025.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
JOSE MARIA MENDES DE MORAIS
,

deixou de homologar a composição firmada entre as partes.

Na
origem
, o
BANCO BRADESCO S. A.
ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em face de
JOSE MARIA MENDES DE MORAIS
, fundada em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.

A instituição financeira alegou inadimplemento contratual a partir da parcela vencida em 18/02/2025, bem como a regular constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial. Requereu, assim, a apreensão do veículo Renault Duster, placa ONN6A56, e, caso não realizado o pagamento integral da dívida no prazo legal, a consolidação da posse e da propriedade do bem em seu favor.

Recebidos os autos, após oportunizada a emenda da inicial, foi proferida decisão para autorizar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

No curso do processo, as partes celebraram acordo, posteriormente submetido à apreciação do juízo para fins de homologação judicial. A avença foi formalizada por meio eletrônico, mediante assinatura digital atribuída ao executado, realizada pela plataforma
Clicksign
(id. 213376418 – autos de primeiro grau).

Na
decisão agravada
, o magistrado deixou de homologar a composição firmada entre as partes, ao fundamento de que ainda não teria ocorrido a angularização processual, em razão da ausência de citação válida da parte requerida (id. 215603799 – autos de primeiro grau).

Nas
razões do recurso
, o
BANCO BRADESCO S. A.
defende a validade da assinatura eletrônica aposta no acordo, com fundamento no art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001. Sustenta que a plataforma utilizada permite verificar a autenticidade da manifestação de vontade do agravado, por meio de dados como nome, e-mail, data, horário, IP e demais elementos de identificação.

Afirma, ainda, que a jurisprudência admite a validade de assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas digitais, mesmo sem certificação exclusiva pela ICP-Brasil, desde que haja meios idôneos de comprovação da autoria e integridade do documento.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a validade da assinatura eletrônica e homologar o acordo celebrado entre as partes.

O preparo foi devidamente recolhido (id. 335713855).

A liminar foi indeferida (id.

338101876).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia consiste em verificar se a ausência de citação válida do agravado impede a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes nos autos de origem, bem como se a assinatura eletrônica aposta no instrumento é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a ausência de advogado constituído pela parte ré ou executada não impede a homologação de acordo, desde que preenchidos os requisitos legais, pois a capacidade postulatória é exigida para a condução do processo, e não para a celebração da transação, que constitui negócio jurídico de direito material (AgInt no REsp n. 2076641/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 29/04/2024).

No mesmo sentido, a Corte Superior decidiu que a transação extrajudicial celebrada após a distribuição da execução, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, pois a homologação não é elemento constitutivo do negócio jurídico, mas meio de conferir eficácia processual ao ajuste, com formação de título executivo judicial e coisa julgada material. Também assentou que a ausência de advogado da parte executada não constitui óbice à homologação, cabendo ao juiz apenas verificar os requisitos legais do acordo (REsp n. 2062295/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2023).

No caso, o agravante afirma que o acordo foi assinado eletronicamente pelo agravado por meio da plataforma
Clicksign
, com registro de dados de identificação, tais como nome, e-mail, data, horário, IP, localização e selfie com documento original. Tais elementos, em princípio, são aptos a demonstrar a autoria e a integridade da manifestação de vontade.

Além disso, o art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou por aquele contra quem o documento é oposto.

Assim, a assinatura eletrônica não pode ser desconsiderada de plano, tampouco se mostra adequada a exigência de reconhecimento de firma como condição absoluta para a homologação do acordo. Ausente notícia de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura, fraude ou vício de consentimento, deve prevalecer a autocomposição, sem prejuízo de posterior apuração caso surja controvérsia concreta.

Desse modo, a ausência de citação válida ou de advogado constituído pelo agravado não impede, por si só, a homologação do acordo, especialmente por se tratar de direito patrimonial disponível e de transação apresentada como firmada por partes capazes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
para reconhecer a validade jurídica da assinatura eletrônica aposta no instrumento de acordo e admitir a possibilidade de homologação da transação no juízo de primeiro grau, ressalvada a análise dos demais requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026